Tribunal: TJMT
Processo: 0019524-33.2015.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019524-33.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EUGENIO IGNACIO HILLBIG - CPF: 038.434.919-68 (RECORRIDO), ILSI MARIA GALLAS - CPF: 299.969.701-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), EUGENIO IGNACIO HILLBIG - CPF: 038.434.919-68 (RECORRENTE), ILSI MARIA GALLAS - CPF: 299.969.701-59 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0019524-33.2015.8.11.0015

Origem:

6a VARA CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

EUGENIO IGNACIO HILLBIG (Representado - esposa)

ILSI MARIA GALLAS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

EUGENIO IGNACIO HILLBIG

ILSI MARIA GALLAS

Litisconsortes passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

28/07/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE USO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – PLEITO DE FORNECIMENTO PELO ENTES PÚBLICOS – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO E DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA OU EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO –

DIREITO À SAÚDE – AMPLA INTERPRETAÇÃO – TUTELA DA SAÚDE E VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – USO DE FRALDAS POR INDICAÇÃO MÉDICA – DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS – CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA PROMOVENTE PREJUDICADO.

Cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Diante da comprovação de que o paciente foi acometido de moléstia que lhe impôs a necessidade do uso de fraldas descartáveis, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Havendo a condenação do Município em honorários advocatícios em primeiro grau e sendo os autos declinados do Tribunal de Justiça a esta Turma Recursal em razão do reconhecimento da incompetência daquele órgão, de rigor a exclusão da condenação, restando prejudicado o recurso da parte promovente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do Município provido e da parte promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interposto pelo Município e pela parte promovente, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou os termos da liminar e, no mérito, julgou procedente a pretensão inicial e condenou os promovidos (Município e Estado de Mato Grosso) a fornecer, mensalmente, 180 (cento e oitenta) unidades de fraldas descartáveis (tamanho XG) à parte promovente, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS providenciem para a parte Requerente o fornecimento de Fraldas Geriátricas, tamanho XG, 180 unidades/mês. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 25-28, e, via de conseqüência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR.

Contudo, CONDENO o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem revertidos ao FUNDO de APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO da DEFENSORIA PÚBLICA do ESTADO de MATO GROSSO.

Assim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

O Município de Sinop, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o fornecimento de fraldas geriátricas não se trata de atenção básica à saúde ou procedimentos emergenciais, uma vez que compete ao Município prestar à população consultas médicas em especialidades básicas, entre outros procedimentos do Programa de Saúde Familiar. Alegou que diante do princípio da legalidade e da reserva do possível, a Administração Pública só pode fazer o que lhe é determinado por lei e de acordo com a disponibilidade financeira do Município.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão contra si, pois não é responsável para fornecer os insumos requeridos pela parte promovente e, alternativamente, excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de má-fé, não se encaixando na exceção prevista em lei para fixar a referida verba.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de desprovimento do recurso do Município com o argumento de que se trata de responsabilidade solidária.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões do recurso, requereu a reforma da sentença recorrida, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado e Mato Grosso em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Sinop, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso da parte promovente e pelo parcial provimento do recurso do Município para excluir os honorários advocatícios.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, declinou de suas atribuições.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de condenação do Estado de Mato Grosso e do Município a fornecer fraldas descartáveis à parte promovente, representado por sua esposa, em razão de acidente vascular cerebral que lhe exigiu o uso dos insumos requeridos, por recomendação médica, os quais foram negados pelos entes públicos, razão da procedência da demanda. O Município recorreu visando a improcedência ou a exclusão dos honorários advocatícios a que foi condenado e a parte promovente visando a condenação do Estado de Mato Grosso a também pagar honorários advocatícios.

No que se refere à responsabilidade do Município, nenhum reparo a fazer, uma vez que a prova produzida demonstra a moléstia que acomete o paciente e a indicação do insumo – fralda – como necessário para a manutenção da saúde. Aliás, ainda que as fraldas não sejam destinadas ao tratamento direito da doença, destina-se a amenizar seus efeitos colaterais, propiciando maior dignidade e, indiretamente, evitando riscos à saúde.

É importante considerar que o uso de fraldas diante da condição da saúde do paciente é insumo primordial para sua qualidade de vida e para evitar patologias secundárias. Destaco que cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PACIENTE COM TETRAPLEGIA. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E GUINCHO ELÉTRICO PORTÁTIL. DIREITO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ, consolidou o entendimento de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos, os quais devem ser exigidos somente para os processos distribuídos após a conclusão do julgamento do recurso repetitivo, hipóteses dos autos.

3.
O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.

4. Hipótese em que o profissional médico atestou a necessidade dos insumos pleiteados - (cadeira motorizada de rodas e guincho elétrico), tendo sido o paciente submetido a perícia técnica, cujo laudo ratificou a imprescindibilidade dos equipamentos para assegurar uma vida digna à parte autora e evitar o agravamento do seu quadro de saúde, que apresenta úlcera de pressão na região sacral, coccigea e trocantérica.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Assim, diante da comprovação de que a parte promovente foi acometida de moléstia grave, a qual lhe impôs a necessidade do uso de fraldas descartáveis, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno, razão pela qual a responsabilidade do Município deve ser mantida.

Entretanto, no que se refere aos honorários advocatícios assiste razão ao Município. Isso porque os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Com efeito, apesar de ser devida a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, destaco que, em se tratando de Juizado Especial, que possui legislação especial própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal. Isso porque, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.

Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL
. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRABALHISTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
PROCESSO TRAMITANDO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PARA DEMAIS PEDIDOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Número do Processo: 00003834020108050251, Relator (a): LEONIDAS BISPO DOS SANTOS SILVA, 6a Turma Recursal, Publicado em: 17/08/2018)

Assim, em que pesem os autos tenham tramitado na Justiça Comum, houve o declínio de competência para o Juizado Especial e, assim, a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição é incompatível com o rito sumaríssimo, razão pela qual o recurso do Município deve ser provido para afastar tal condenação, restando prejudicado o recurso da parte promovente que pretende a fixação contra o Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso da parte promovente.

Deixo de condenar os Recorrentes a pagar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020